Tribunal: STF
Processo: ARE 1311370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE), NA MODALIDADE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. PORTARIA Nº 963/2013. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA ENQUADRADA DENTRE AS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO REFERIDO SERVIÇO. APELAÇÕES DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ PROVIDAS.
    1. A concretização do direito à saúde se materializa, regra geral, mediante a execução de políticas públicas, de caráter genérico, pelo Legislativo e Executivo. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175 - CE.
    2. Discute-se nos autos o direito de paciente de 68 anos de idade, portadora de encefalopatia hepática por cirrose hepática não alcoólica, a ter custeado, pelo Estado, o fornecimento do tratamento na modalidade Home Care, por tempo indeterminado.
    3. A Portaria nº 963, de 27/05/2013, que dispõe sobre a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, elenca, em seu art. 26, que o usuário da rede pública de saúde não terá direito ao serviço na presença de pelo menos uma das seguintes situações: I - necessidade de monitorização contínua; II - necessidade de assistência contínua de enfermagem; III - necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência; IV - necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência; ou V - necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva contínua.
    4. Considerando as informações trazidas nos laudos médicos, observa-se que a paciente, devido às sequelas deixadas pela cirrose hepática não alcoólica, necessita de assistência contínua de enfermagem, requisito impeditivo para a viabilização do Home Care. Assim, em que pese o quadro de saúde do recorrido, não se poderia imputar ao Poder Público o dever de custear a reprodução do ambiente de UTI em sua residência, tanto pelo alto custo ao Sistema Público de Saúde, quanto pela grande complexidade exigida, sendo necessário mais de um profissional de saúde para o acompanhamento do paciente, e de forma contínua.
    5. Apelações da União e do Município de Mossoró providas para julgar improcedente o pedido de fornecimento de tratamento domiciliar multidisciplinar."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente